Tribunal: TJES
Processo: 5025019-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025019-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IKARO CARVALHO VELOSO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025019-13.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: IKARO CARVALHO VELOSO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
IKARO CARVALHO VELOSO
, em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual postula (i) o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pleito de progressão por escolaridade; (ii) a declaração do direito de o autor ter sua progressão por escolaridade retroagindo a data de vigor da Lei 6.259/2019, em 01/11/2019; (iii) a condenação do requerido no pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, que deixou de receber em razão da não promoção tempestiva.

Sustenta o autor que ocupa o Cargo de Guarda Municipal desde 15 de julho de 2016 e que, na data da promulgação da Lei Municipal nº 6.259/19, contava com 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de exercício no cargo. Afirma, que a nova legislação estabeleceu o direito a primeira progressão por desempenho e merecimento após o estágio probatório e as demais a cada 03 (três) anos. Afirma, portanto, que levando em consideração que o requerente tomou posse em 15.07.2016 e concluiu o estágio probatório de 03 (três) anos em 15.07.2019, tem direito a promoção por escolaridade, sendo negado pelo Município de Vila Velha.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, o autor já havia cumprido o requisito do estágio probatório, há que se reconhecer, desde já, o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, §1º, da referida lei, tendo em vista a conclusão em pós-graduação, conforme comprovação nos autos (ID 30313178).”
Assim, julgou procedentes os pedidos condenando o recorrente a proceder em favor do autor/recorrido a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa, em fevereiro de 2023.

Inconformado, o recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
pugnando pela reforma da sentença a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando, para tanto, ausência de direito adquirido.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem pontuado na sentença, quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, o autor/recorrido já havia cumprido o requisito do estágio probatório e, consequentemente, deve-se reconhecer o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, § 1º, da referida lei, tendo em vista a formação em curso de pós-graduação, consoante certificado acostado no id 7970065 págs. 3/4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei nº 9099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)